Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc.. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINO ALVES DE OLIVEIRA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em fase de cumprimento de sentença promovida por MARIA FRANCISCA DE LIMA ROCHA (processo n. 0701611-80.2021.8.07.0020), cujo teor é o seguinte: “TRATA-SE DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Antes deste Juízo apreciar o pedido de penhora do veículo de ID. 93006862 apresentado pela parte exequente (ID 93818294), a parte executada juntou ao feito (ID. 94005013) manifestação requerendo o levantamento imediato da restrição de circulação do referido veículo, sob alegação de impenhorabilidade do bem nos termos do art. 833, V, do CPC. A parte exequente já se manifestou desfavoravelmente ao pedido (ID 94565583). Sem delongas, nada a prover quanto a impugnação de ID. 94005013, haja vista que o veículo não é essencial à realização do trabalho do executado. Não se trata de um motorista de aplicativo, por exemplo, ou um entregador, que sem o veículo não tem como obter seu sustento. No caso, o trabalho que afirma realizar é de captador de clientes; vê-se, portanto, que não é da essência do trabalho a utilização do veículo, a despeito dele favorecê-lo em algumas situações. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 94005013. Ademais, DEFIRO o pedido de ID 93818294. EXPEÇA-SE mandado para a penhora, avaliação e remoção do veículo GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE, PLACA JFL8075 (ID. 93006862), devendo a diligência ser cumprida no endereço indicado pela parte exequente (ID 93818294). A parte exequente ficará como depositária fiel do bem, devendo fornecer ao Sr. Oficial de Justiça os meios necessários à execução da medida. Advirta-se a parte exequente que deverá conservar o veículo da exata maneira como lhe for entregue, sendo-lhe vedado fazer uso do(s) bem(ns). Autorizo, desde já, caso necessário, a utilização de força policial e arrombamento para o cumprimento da medida. Feita a penhora, avaliação e remoção, o Sr. Oficial de Justiça deverá intimar a parte executada para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos, prazo em que também poderá impugnar, eventualmente, a avaliação. Ato contínuo, intime-se a parte exequente, através de seu patrono, para, em até 15 (quinze) dias, também se manifestar acerca da avaliação do veículo, devendo, nesse mesmo prazo, dizer se possui interesse na adjudicação do bem pelo preço de sua avaliação.” O Agravante sustenta, em suma, que o veículo penhorado é necessário ao exercício da sua profissão de captador de imóveis e, portanto, impenhorável, nos termos do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a penhora. Preparo dispensado por ser o Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessária, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Com efeito, uma vez cumprida a ordem de penhora, é ônus da parte executado comprovar eventual hipótese de impenhorabilidade legal, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Acerca do tema, observa-se que impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. No caso dos autos, o Agravante traz documento que menciona exercer a profissão de “captador de imóveis, sem vínculo empregatício e sem cumprimento de horário”, levando os clientes para visitas aos imóveis captados (ID Num. 94007514 dos autos de origem). Nesse panorama, em uma análise superficial dos autos, própria dessa fase inicial do agravo, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Isto porque, aliado ao fato de que o referido documento sequer está datado, não indicando ser esta a atual ocupação profissional do Agravante, deve ser considerada a possibilidade de utilização de outros meios de transporte para que o Agravante possa exercer seu trabalho, sem que haja prejuízo ao processo executivo, em que se busca o adimplemento de débitos inadimplidos pelo devedor desde o ano de 2018, sem qualquer proposta de pagamento. Impera anotar que o que se avalia, para efeito de impenhorabilidade de instrumentos de trabalho, é a relação de comprovada necessidade entre o bem penhorado e o exercício da profissão, e não se o bem oferece conforto ao profissional. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator